Tribunal: STF
Processo: ARE 1429541
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA – LEI ESTADUAL N° 7.299/2000 – ATO PRIVATIVO DO TRIBUNAL PLENO – ATO ISOLADO DO PRESIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – RATIFICAÇÃO POSTERIOR DO TRIBULAL PLENO, REFERENDANDO A LEI – ATO JURIDICAMENTE INEXISTENTE – VÍCIO FORMAL DECLARADO – VIOLAÇAO DO ART. 96, II, DA CF/88 E ART. 96, III, ‘G’, DA CE – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DECLARADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 



    I – A rigor do artigo 96, inciso II, da Constituição Federal e artigo 96, inciso III, alínea ‘g’, da Constituição Estadual, compete ao Tribunal propor a fixação dos vencimentos dos seus membros, dos juízes e dos servidores da justiça, impondo que a questão seja apreciada pelo Tribunal Pleno. Ao anotar Tribunal, tanto a Constituição Federal como a Estadual não delegaram poderes ao seu Presidente, isoladamente, de assim proceder, e sim a necessidade ímpar de ter trâmite regular em procedimento próprio e apreciação prévia da proposta de iniciativa de lei pelo colegiado, Tribunal Pleno, antes da remessa do projeto de lei ao Poder Legislativo Estadual. 



    II – Por consequência, a iniciativa isolada do Presidente, substituindo exigência palmar prescrita à espécie, padece de vício formal objetivo de inconstitucionalidade, de natureza insanável, falecendo no seu nascedouro o ato por desobediência ao rito estabelecido a espécie pelas normas constitucionais e regimento interno do sodalício mato-grossense. 



    III – O fato de, posteriormente, o Tribunal Pleno ter referendado a lei deve ser visto como ato inexistente, pois aprovado processo legislativo maculado de uma nulidade insanável por vício na sua formação. Já sancionada a lei pelo Executivo e em vigor, somente pode ser revogada por outro processo legislativo específico, devendo ser considerado um ato juridicamente inócuo a acomodação feita, uma ficção jurídica. 



    IV - considerando que a Lei n. 7.299/2000 revogou o art. 45 da Lei n. 6.614/94, que previa o benefício da incorporação de vantagens, em razão do seu vício e através do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, a lei revogada (Lei n. 6.614/94) passa a ter validade e eficácia até a publicação da Lei n. 8.709/2007, que instituiu o Sistema Remuneratório de Subsídio dos Servidores e revogou expressamente todas as disposições anteriores.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, § 2º; 93, IX; e 97 da CF/88. Sustenta que “um precedente isolado, datado do ano de 2003 e, portanto, completamente descolado do entendimento doutrinário e jurisprudencial hodierno não tem o condão de afastar, de maneira taxativa e automática, o preceito fundamental básico da Reserva de Plenário, insculpido no art. 97 da Carta Brasileira e reproduzido, por simetria, no art. 125 da Carta Mato-grossense.” 



    Decido.



    Na hipótese, o acórdão recorrido, proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJ/MT, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da Lei nº 7.299/2000, do Estado de Mato Grosso. Como fundamento, ressaltou-se a prescindibilidade da arguição da reserva de plenário, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já havia se manifestado sobre o assunto, por ocasião do julgamento da ADI 1.681, Rel. Min. Maurício Corrêa.



    A esse respeito, observo que esta Corte, ao julgar a ADI 1.681, analisou a constitucionalidade da Lei 8.958/1993, do Estado de Santa Catarina, concluindo pela inconstitucionalidade formal da norma, uma vez que o processo legislativo fora instaurado mediante iniciativa pessoal e solitária do Presidente do Tribunal de Justiça e que em momento algum a proposta foi submetia à análise e à deliberação do Órgão Especial do Tribunal. Segue a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8958, DE 07 DE JANEIRO DE 1993, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. INICIATIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Remuneração dos integrantes dos serviços auxiliares do Poder Judiciário estadual, bem como dos juízos que lhe forem vinculados. Processo legislativo. Competência reservada ao Tribunal de Justiça (CF, artigos 96, II, "b"; e 125). 



    2. Iniciativa isolada do Presidente do Tribunal estadual. Vício formal de inconstitucionalidade, de natureza insanável. 



    Ação direta julgada procedente.



    Esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, embora tenha sido proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não representa o entendimento reiterado da Corte sobre o assunto posto nos presentes autos, uma vez que, naquela assentada, ao concluir pela inconstitucionalidade formal da lei catarinense, este Tribunal se debruçou sobre o processo legislativo daquela norma específica, ressaltando que não houve deliberação do Órgão Especial do Tribunal.



    No caso em exame, contudo, há, no acórdão recorrido, referência ao referendo da norma pelo Pleno do Tribunal Estadual. Transcrevo trecho pertinente: 



    [...]



     Vale aqui transcrever alguns trechos dos judiciosos votos, senão, vejamos: 



    “[...] EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO A Constituição Estadual de Mato Grosso pontua que é mediante a remessa de deliberação administrativa que deve estar prescrito o figurino jurídico, anotado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, isto é, submeter essa questão ao Pleno, e isso não foi feito. 



    Há também a questão do Referendo pelo Egrégio Tribunal Pleno, posteriormente, no caso tratou-se de um ato inócuo, porque o Pleno quando referendou o Projeto de Lei não era mais projeto, já era Lei, ou seja, o Pleno já não podia fazer mais nada.



    [...]



    Logo, verifica-se que não há identidade entre os casos que justifique o afastamento da norma prevista no art. 97 da Constituição Federal, o qual assenta que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo somente pode ser declarada pelo plenário dos Tribunais ou pelos respectivos órgãos especiais, em decisão tomada pela maioria absoluta dos seus membros. A finalidade da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, motivo pelo qual a sua superação demanda a obediência de regra de competência específica e quórum qualificado. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para determinar o retorno dos autos à origem, para que seja proferido novo julgamento, em respeito ao princípio da reserva do plenário (art. 97 da Constituição Federal).



    Publique-se



     Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator